Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE OPERADOR DE TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO (OTM) DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. SERVIDORES CEDIDOS. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido é omisso. Argumenta que o acórdão é omisso quanto ao que estabeleceu o Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 837.311/PI e reitera ter demonstrado que durante a validade do concurso a Embargada contratou terceirizados para o desempenho de atividades similares às previstas para o cargo de sua aprovação. Ainda faz o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à contratação de terceirizados pela embargada, o item "5" do julgado (ID 30989527) foi claro ao dispor que: “A mera alegação de contratação de terceirizados não é suficiente para transformar a mera expectativa de direito à nomeação, dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, em direito subjetivo à nomeação. Nesse contexto, o Poder Judiciário não pode impor que a Administração Pública assuma as despesas com contratação de servidores efetivos, cuja atribuição encontra-se no juízo de conveniência e de oportunidade da própria Administração”.
5. Ademais, ainda sobre o tema em questão, o item 7 da ementa acrescentou: “a paralela contratação de servidores temporários atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, por si só, a preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos (Acórdão 958806, 20150110859016ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a TURMA RECURSAL) ”. Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada no presente julgado.
6. Mesmo quando opostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos declaratórios está adstrito à existência de algum dos vícios elencados no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, de modo que não há respaldo à interposição do presente recurso.
7. Por fim, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses da defesa, quando os argumentos e fundamentos utilizados para embasar a decisão tomada são suficientes para se chegar à conclusão adotada. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu no caso.
8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.